Tribunal: STM
Processo: 7000410-14.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000410-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DAVID DA SILVA GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão virtual realizada no
período de 6 a 9 de setembro de 2021, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Proferiu voto de vista o Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dava provimento ao recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença a quo, absolver
DAVID DA SILVA GOMES do crime de lesão corporal (artigo 209 do CPM), com
fundamento no artigo 439, alínea "d", do CPPM, por reconhecer a excludente de
ilicitude de estrito cumprimento do dever legal prevista no artigo 42, inciso III, do
CPM. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA acompanhavam o voto de vista.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000410-14.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DAVID DA SILVA GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, após o voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Relator), que negava provimento ao Apelo defensivo, e mantinha na íntegra a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, acompanhavam o voto do Ministro
Relator.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o
retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000410-14.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DAVID DA SILVA GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM). EXCLUDENTE DE
ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PERIGO E AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE.
FATOS INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. Trata-se de lesão corporal leve causada em preso disciplinar, em decorrência de
disparo de pistola, durante tentativa de fuga da Organização Militar, após a evasão do
interior da cela.
2. O Recurso de Apelação foi interposto pela Defesa de militar graduado, em face da
condenação pelo crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, com base na tese da
excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do CPM).
3. O permissivo legal não autoriza que agentes do Estado possam matar ou ferir pessoas
desarmadas que estejam sendo perseguidas que não representem qualquer risco para os
agentes e para terceiros.
4. O Ofendido, apesar de ser preso disciplinar, estava desarmado e não consta que tenha
praticado, ou estivesse na iminência de praticar, qualquer ato de violência que pudesse
exigir o emprego da força empreendida pelo Apelante. Assim, a força empregada pelo
Acusado, embora eficiente para conter a fuga, afigura-se como não moderada e
desproporcional para a situação.
5. O precedente apontado pela Defesa não se presta como suporte à tese defensiva, eis
que, além de envolver munição de borracha, tratava de fato ocorrido em operação de
Garantia da Lei e da Ordem e em contexto diferente.
6. Autoria e materialidade comprovadas. O fato se revela típico, ilícito e culpável. A
Sentença deve ser mantida. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo integra a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do 3º Sgt Ex DAVID DA
SILVA GOMES, nascido 11/07/1996, condenado, por maioria (3x2), pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Ação Penal Militar
(APM) nº 7000253-45.2020.7.01.0001/RJ, como incurso no art. 209 do CPM (lesão corporal), à pena de
3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com base no inciso II do art. 84 do CPM, o direito de apelar em liberdade e com o regime inicialmente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
aberto, na hipótese de vir a cumpri-la em estabelecimento prisional comum, nos termos do art. 33, §
1º, alínea "c", do CPB (evento 1, arquivos 1 e 4).

A Inicial Acusatória (PO, evento 1, arquivo 1) narra o seguinte, in verbis:

"No dia 09/07/2019, por volta das 20:00horas, o ex-Sd JAIME OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR
tentou evadir-se do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, escapando da cela e passando
pelo portão dos fundos do quartel, que se encontrava encostado, seguindo em direção a
passarela que dá acesso a Seção de Polo do Regimento, na Rua São Pedro de Alcântara.
Nesse passo, o ora denunciado, que àquela altura já corria atrás de JAIME, ordenou para
que o mesmo parasse, efetuando um disparo de advertência e, como o ex-militar não
parou, efetuou outro disparo com a sua pistola 9mm de serviço visando atingir as pernas
do fugitivo, porém, acertando as suas nádegas. Ato contínuo, o ex-militar foi capturado e
encaminhado ao HCE.
Cumprindo diligências requisitadas pelo MPM, encartadas no evento 9, a autoridade
militar informou que JAIME não oferecia risco a integridade de algum militar ou civil,
enquanto tentava fugir, e que a razão de sua detenção era por ter faltado ao expediente
no dia 10/07/2019 e chegado atrasado no dia 11/07/2019, conforme os Boletins Internos
123 e 124, ambos de 2019.
Verifica-se, pois, absoluta desproporcionalidade no agir do ora denunciado que, ao invés
de capturar JAIME, diga-se de passagem, sequer havia cometido algum crime, eis que
empreendeu fuga sem violência, preferiu fazer uso abusivo, sem razoabilidade e
desproporcional da força, ferindo o ex-soldado.
O laudo Pericial trazido à colação no evento 28 atestou 'que a vítima sofreu lesão
elíptica, em região superior do quadrante externo do glúteo esquerdo, medindo cerca de
trinta milímetros por vinte milímetros de extensão, compatível com orifício de entrada de
projétil de arma de fogo (PAF) a longa distância, por não apresentar os efeitos
secundários do tiro (zona de tatuagem - resultante da impregnação de grãos de pólvora
incombustos que alcançam o corpo; orla de esfumaçamento - decorrente do depósito
deixado pela fuligem que circunscreve a ferida de entrada, formado pelos resíduos finos
impalpáveis da pólvora combusta; zona de queimadura - nas regiões cobertas de pelos
há um verdadeiro chamuscamento mostrando-os crestados, into ilhados e quebradiços).
Observado bordas regulares e invertidas (FOTO 01) - Não foi verificado ferimento de
saída de projétil de arma de fogo. Apresenta escoriação por abrasão em região externa
da face posterior da coxa esquerda (FOTO 02)'.
Em assim agindo, livre, consciente e de forma culpável, ferindo o seu subordinado com a
sua arma de serviço, fazendo uso abusivo da força, praticou o ora denunciado, em tese,
o crime de lesão corporal, tipificado no art. 209 do CPM, que deve ser agravado pelo art.
70, "l" e "m", do mesmo estatuto repressivo, salientando-se que o exame complementar
mencionado na parte final do laudo colacionado no evento 28, poderá ensejar
aditamento à denúncia".

A Denúncia foi recebida em 19/03/2020 (PO, evento 1, arquivo 2).

O Acusado foi citado em 28/06/2020 (conforme evento 19 do processo originário).

A Defesa, em 17/08/2020 (PO, evento 45), requereu a suspensão do processo sob a alegação de falta
de previsão na legislação castrense para a prática do ato processual por videoconferência e de
segurança da plataforma Zoom, ao que o MPM opinou contrariamente (PO, evento 46). Em 21/08/2020,
o Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo, ocasião em que foi remarcada a audiência de inquirição do
Ofendido e das testemunhas arroladas pelo MPM (PO, evento 48).

Em Sessão realizada em 29/09/2020, a Defesa reiterou o pedido de suspensão do feito, sendo o pleito
indeferido, por unanimidade, pelo CPJ/Ex. Em seguida, foram ouvidos o Ofendido ex-Sd JAIME OLIVEIRA
AZEVEDO JUNIOR e as testemunhas arroladas pelo MPM, Sd VITOR ISLAN DOS SANTOS TAVARES e Sd
EDUARDO ALVES DA SILVA.

O Réu foi qualificado e interrogado em Sessão realizada em 14/11/2020, ocasião em que a Defesa se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
manifestou no sentido de não possuir testemunhas (PO, eventos 105/106).

No prazo do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (PO, evento 114).

Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM sustentou a procedência da Denúncia, para que o Réu fosse
condenado, por entender que ele praticou o delito do art. 209, c/c II, alíneas "l" e "m", ambos do CPM,
(PO, evento 141).

A Defesa, nessa mesma fase, pleiteou a absolvição do Acusado, invocando a ocorrência da excludente
do estrito cumprimento do dever legal (PO, evento 169).

Em 23/03/2021, o CPJ/Ex, por maioria (3x2), julgou procedente a Denúncia para condenar o Acusado 3º
Sgt Ex DAVID DA SILVA GOMES como incurso no art. 209 do CPM, com a agravante do art. 70, II, alínea
"l", do mesmo Códex, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o benefício dos
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto, para
eventual cumprimento de pena (PO, eventos 143, 172 e 173).

A Sentença foi assinada eletronicamente em 31/03/2021 (PO, evento 173).

Irresignada, a Defesa, após ser intimada eletronicamente em 12/04/2021 (PO, evento 175),

interpôs Recurso de Apelação na mesma data (PO, evento 176).

Em suas Razões, a DPU, inicialmente, sustenta a devolução plena da matéria de fato e de direito
discutida na 1ª Instância e, no mérito, não refuta a tipicidade formal da conduta, mas pugna pelo
reconhecimento da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, eis que o Réu teria
agido dentro do seu dever legal para evitar a fuga do militar; que se encontrava cumprindo prisão
disciplinar, garantindo assim a proteção dos demais militares como um todo, em razão do que requer a
absolvição do Réu, com base no art. 439, "d", do CPPM. Subsidiariamente, sustenta a diminuição da
pena com base no reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, conforme art. 72,
III, "d", do CPM (evento 1, arquivos 1 e 4).

Em Contrarrazões, o MPM refuta as alegações defensivas e sustenta a manutenção da Sentença
condenatória do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por considerá-la justa e compatível com a prova dos
autos (evento 1, arquivo 5).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante 3º Sgt Ex DAVID DA
SILVA GOMES (evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo parecer subscrito pelo Dr. ALEXANDRE CONCESI, pugna
pelo desprovimento do Apelo defensivo para manter íntegra a Sentença recorrida (evento 6).

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A DPU requereu, inicialmente, a cognição de toda a matéria debatida na 1ª Instância, como medida de
justiça.

A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação
não permite o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que
não foram levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5

Nessa senda, é consabido que em sede de apelação somente se analisa questões expressamente
aduzidas pelo recorrente nas razões recursais apresentadas, com esteio no brocardo tantum
devolutum quantum appellatum, excetuadas as matérias consideradas de ordem pública, as quais não
estão sujeitas aos efeitos da chamada preclusão temporal.
Vale destacar que Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao comentarem o art. 599 do Código de Processo
Penal comum, (in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São
Paulo. 2012. p. 1.161), afirmam que, in verbis:

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada
também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É
dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de
impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não
vinculam o órgão revisional) (...)".

Assim sendo, o princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais, não havendo com isso
qualquer violação ou ofensa aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da Ampla Defesa.

Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que o pleito em questão está imbricado com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 79, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Marco Antônio de Farias, julgamento em 17/5/2018; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Relator
Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgamento em 8/8/2017; e Apelação nº 7000424-
32.2020.7.00.0000, Relator o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgamento em 22/10/2020).

Quanto ao mérito recursal, conforme relatado, a Defesa não refuta a tipicidade formal da conduta,
mas pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, eis
que o Réu teria agido dentro do seu dever legal para evitar a fuga do militar, que se encontrava
cumprindo prisão disciplinar, garantindo assim a proteção dos demais militares como um todo, em
razão do que requer a absolvição do Réu e, subsidiariamente, requer a redução da pena com base na
atenuante genérica da confissão espontânea (evento 1, arquivos 1 e 4).

Não tem razão a Defesa, senão vejamos:

Verifica-se pelos elementos probatórios coligidos aos autos, especialmente as declarações e
depoimentos harmônicos colhidos, tanto na fase do Inquérito Policial Militar instaurado pelo
Comandante do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda quanto na fase processual, do Acusado, 3º Sgt
Ex DAVID DA SILVA GOMES, do Ofendido, ex-Sd JAIME OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR, e dos Sds
EDUARDO ALVES DA SILVA e VITOR ISLAN DOS SANTOS TAVARES - que os fatos teriam ocorrido
conforme a dinâmica que se segue (PO, eventos 75 e 105, e evento 1 do IPM).

O 3º Sgt SILVA GOMES se encontrava de serviço de Comandante da Guarda do 2º RCG, do dia 9 para
10/07/2019, e o ex-Sd JAIME estava preso cumprindo punição disciplinar por falta ao expediente.
Consta que, naquele dia, o pai do ex-Sd JAIME havia entregue na Guarda uma muda de roupa de cama
para ser repassada ao filho. Por volta das 20 horas, o 3º Sgt SILVA GOMES , após receber autorização
do Oficial de Dia para a entrega da roupa de cama, acionou o Sd ISLAN, que se encontrava em seu
horário de descanso, para acompanhá-lo até à cela.

Na ocasião, o ex-Sd JAIME pediu ajuda em relação a um vazamento d'água no banheiro, em
consequência, o Sgt SILVA GOMES adentrou na cela e foi verificar o banheiro, enquanto o Sd ISLAN foi
colocar o material recebido do pai do Ofendido sobre a cama, momento em que o ex-Sd JAIME,
aproveitando-se que a porta da cela estava aberta, evadiu-se do local e saiu em disparada. Ao
perceber a fuga, o Acusado iniciou a perseguição ao preso fugitivo em direção aos fundos do quartel,
passando pelo posto P5 no portão dos fundos do Regimento.

Na perseguição, o Sgt SILVA GOMES gritava para o ex-Sd JAIME parar de correr, mas este ignorando as

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
ordens prosseguia no seu intento de fugir e, ao subir na passarela de acesso à Seção de Polo da OM, o
Acusado, usando a pistola 9mm que portava, fez um disparo de advertência para o alto, mesmo assim,
o Ofendido prosseguia na fuga, tendo, após descer a passarela e atravessar o campo de polo, pulado o
muro, saindo do Regimento na Rua São Pedro de Alcântara.

Na sequência, o Sgt SILVA GOMES, que continuava no encalço do Ofendido, fez novo alerta para que
parasse e se entregasse, como não foi atendido, efetuou um segundo disparo, desta feita em direção
às pernas do ex-Sd JAIME, vindo a alvejá-lo em sua nádega esquerda.

Em seguida, o ex-Sd JAIME sentiu a perna travar e caiu, sendo então capturado e levado de volta à
cela, ocasião em que percebeu que estava ferido, sendo na sequência levado para a Seção de Saúde
da OM e de lá para o Hospital Geral do Rio de Janeiro.

O Ofendido confirmou essa versão, afirmando que ele teria quebrado o banheiro para provocar o
vazamento e criar uma situação que possibilitasse a fuga. Afirmou, ainda, que o Sgt SILVA GOMES
gritou para que parasse e ainda efetuou um disparo de advertência, mas mesmo assim decidiu
prosseguir no seu intento de fugir.

O Sd EDUARDO SILVA confirmou que era o Sentinela em um posto elevado próximo ao portão dos
fundos do quartel e que viu o ex-Sd JAIME correndo e o Sgt SILVA GOMES atrás perseguindo e gritando
para que o Ofendido parasse. Como estava num posto elevado, não deu tempo de descer e impedir
que o fugitivo passasse. Que chegou a carregar o seu fuzil, mas preferiu não disparar. Que em
prosseguimento, já fora de sua vista, ouviu dois disparos e na sequência viu a Guarda conduzindo o ex-
Sd JAIME de volta ao Regimento.

O Sd ISLAN confirmou que o ex-Sd JAIME aproveitou-se do momento em que ele colocava a mala com a
roupa de cama sobre a cama e que o Sgt SILVA GOMES estava no banheiro verificando o vazamento
d'água para sair pela porta aberta e empreender a tentativa de fuga.

O Encarregado do Inquérito Policial Militar, em seu Relatório (IPM, evento 1, arquivo 9), concluiu pela
inexistência de crime por parte do ex-Sd JAIME, visto que apesar de sua tentativa de evadir-se da
prisão, ele não usou de violência, não configurando, portanto, o delito do art. 180 do CPM. Concluiu
também que, apesar da ocorrência da lesão corporal no ex-Sd JAIME, não houve crime por parte do 3º
Sgt SILVA GOMES, eis que este teria realizado disparos de arma de fogo para impedir a fuga de um
preso, estando assim coberto pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal,
prevista no art. 42, III, do CPM. Entendeu, ainda, que o agir do Acusado estava em sintonia com o art.
211 do Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG), que prevê que a guarda do quartel tem a
responsabilidade, dentre suas finalidades, de: "manter os presos e detidos nos locais determinados,
não permitindo que os primeiros saiam das prisões, nem os últimos do quartel, salvo mediante ordem
de autoridade competente. ".

Na sequência, o Comandante da OM, em sua solução ao procedimento, concordou com a conclusão
exarada pelo respectivo Encarregado da apuração dos fatos (IPM, evento 1, arquivo 11).

A materialidade da lesão corporal no ex-Sd JAIME encontra-se evidenciada no Laudo Pericial, acostado
ao evento 28 do IPM, que apontou que houve ofensa à integridade corporal da vítima, descrevendo as
lesões:

"AO EXAME DE DIREITO: realizado na data de 10 de julho de 2019, às doze horas, apura-
se uma lesão elíptica, em região superior do quadrante externo do glúteo esquerdo,
medindo cerca de trinta milímetros por vinte milímetros de extensão, compatível com
orifício de entrada de projétil de arma de fogo (PAF) (...) Não foi verificado ferimento de
saída de projétil de arma de fogo. Apresenta escoriação por abrasão em região externa
da face posterior da coxa esquerda (FOTO 02)".

Em que pesem os entendimentos exarados na conclusão e solução do IPM, conforme já relatado
anteriormente, o 3º Sgt SILVA GOMES ficou denunciado e condenado, por maioria (3x2), à pena de 3
(três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, como incurso no art. 209 do CPM, c/c o art. 70, inciso II,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
alínea "l", do mesmo Códex.

No cenário que se apresenta, não há dúvida de que a conduta do Apelante se enquadra na tipificação
prevista no art. 209 do CPM, eis que ofendeu a integridade física do ex-Sd JAIME, causando-lhe lesão
corporal leve.

Resta saber se tal conduta está coberta (ou não) pelo manto da excludente do estrito cumprimento do
dever legal prevista no art. 42, III, do CPM, conforme o sustentado pela Defesa.

O Colegiado a quo, ao analisar tal aspecto, entendeu que o proceder do 3º Sgt SILVA GOMES não se
amolda à excludente do estrito cumprimento do dever legal, tendo exposto o seguinte a esse respeito,
in verbis:

"A ilustre defesa, visando evitar um desfecho negativo, sustenta que o réu agira
amparado pela excludente de ilicitude do estrito. Tal excludente encontra-se prevista no
inciso III do artigo 42 do CPM. Comentando dispositivo análogo no CPB, Cézar Roberto
Bitencourt, em sua obra intitulada Manual de Direito Penal, volume I, 6ª Edição, pg 266,
ensina que quem pratica uma ação em cumprimento a um dever imposto por lei não
comete crime, e que embora a conduta seja típica, não será ilícita, ainda que cause lesão
a um bem juridicamente tutelado. Nessas circunstâncias, aponta o caso de um carrasco
que executa a sentença de morte, o do carcereiro que encarcera o criminoso e outros. No
entanto, assinala o referido autor que essa norma permissiva não autoriza que agentes
do Estado possam matar ou ferir pessoas que estejam sendo perseguidas legitimamente,
pg 267.
Em vista desse panorama legal e doutrinário, longe está de o réu ter agido como
sustenta a defesa, eis que não há no ordenamento jurídico pátrio nenhum comando legal
que autorize um agente do Estado a agir como agiu. No dia do ocorrido, a vítima se
encontrava em fuga, sem oferecer qualquer risco a integridade física do acusado ou a de
alguém. O fato de, por diversas vezes, o réu ter mandado o fugitivo parar, realizando
disparo de advertência, não legitima a sua ação, que por pouco não trouxe um resultado
gravoso à vítima. Logo, implica em se considerar que sua ação foi extremamente
desproporcional e desprovida do mínimo de razoabilidade, como sustentou o Parquet,
que inclusive enfatizou o grande risco que a vítima passou. Importante é destacar que
réu não agiu apoiado, como declarou, em nenhuma orientação, nessas circunstâncias. E
mesmo que a tivesse recebido de algum superior, não seria o caso de segui-la, pois seria
uma ordem manifestamente criminosa, como disciplinado no parágrafo 2º do artigo 38
do CPM. É mister anotar que uso de arma só se justifica para o caso de legítima defesa, e
a situação retratada nestes autos sequer guarda alguma possibilidade nessa direção.
De outro lado, a menção feita pela defesa sobre haver fundado temor na fuga do
ofendido, a existência de dizeres ameaçadores e questões a de cunho administrativo no
interior da cela, onde a vítima se encontrava recolhida, e ainda a falta de atenção do
sentinela, como fatores que teriam influenciado o atuar do acusado, não pode ganhar
relevância, visto que as circunstâncias apontadas em nada contribuíram para a iniciativa
do réu de disparar sua arma contra seu colega, a respeito do que teve dificuldade de
explicar em juízo, como se observa de seu interrogatório e do contexto probatório.
Portanto, não há de se falar que tenha agido com razoabilidade e proporcionalidade,
como enfatiza a douta defesa, no seu valioso papel Constitucional. Por esses motivos, a
acusação apresentada deve prosperar.
Assim sendo, afastada a argumentação defensiva, e tendo o autor da Ação Penal Militar
logrado provar, de forma indubitável, a autoria do fato e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do acusado, nos termos formulados na inicial, uma vez que, além de sua
conduta se ajustar perfeitamente ao modelo repressivo que lhe foi atribuído, inocorre
qualquer causa de exclusão de crime ou de culpabilidade".

No caso, considero que assiste razão à maioria do Colegiado a quo, haja vista que o quadro delineado
não se amolda adequadamente à excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

Nota-se, claramente, das provas coligidas aos autos, que o Apelante agiu de forma livre e consciente,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
assumindo, no mínimo, o risco de produzir o resultado, no caso, a lesão corporal dolosa de natureza
leve, com o emprego de arma de fogo, objetivando impedir a fuga de preso disciplinar que não
representava naquele momento qualquer risco ao militar ou a terceiros.

Ao lecionar sobre o conceito do estrito cumprimento do dever legal, Guilherme de Souza Nucci (in
Direito Penal Militar, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, ed. 2013, p. 92), afirma, in verbis:

"[...trata-se da ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou
extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro. Pode-se vislumbrar, em
diversos pontos do ordenamento pátrio, a existência de deveres atribuídos a certos
agentes que, em tese, podem configurar fatos típicos. Para realizar uma prisão, por
exemplo, agentes da autoridade podem usar a violência necessária para o ato. O dever
legal precisa advir de lei, ou seja, preceito de caráter geral, originário de poder público
competente, embora no sentido lato (leis ordinárias, regulamentos, decretos, etc...]"

Observa-se que tal excludente de ilicitude autoriza certos agentes em determinadas situações a se
valer da violência para cumprir ou praticar um ato com o uso de força, como é o caso de uma prisão.

Esse dever legal imposto deve ser decorrente de lei, penal ou extrapenal, que em sentido lato engloba
as leis ordinárias, os decretos e os regulamentos.

Na hipótese dos autos, em que pese a reprovabilidade da conduta do Ofendido, que gerou toda uma
situação para possibilitar a fuga, inclusive quebrando e causando vazamento d'água no banheiro da
cela, o agir do Acusado extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever legal, mormente por se
utilizar de arma e munição letal para conter o Ofendido, o que poderia ter tido um desfecho bem mais
gravoso, do que a lesão corporal leve ocorrida.
Frise-se que o Ofendido, apesar de estar cumprindo prisão disciplinar, estava desarmado e não consta
que tenha praticado, ou estivesse na iminência de praticar, qualquer ato de violência que pudesse
exigir o emprego da força empreendida pelo Apelante. Assim, a força empregada pelo Acusado,
embora eficiente para conter a fuga, afigura-se como desproporcional para a situação.

O art. 211 do RISG, anteriormente mencionado, ao atribuir à Guarda do Quartel a responsabilidade de
manter os presos nos locais determinados, não permitindo que saiam das prisões, salvo mediante
ordem de autoridade competente, certamente não está autorizando o emprego de arma e munição
letal contra preso desarmado que tenta fugir e que, nas circunstâncias, não representa ameaça ou
perigo à segurança e integridade de quem quer que seja.

A Defesa apontou, como base para o seu pedido de reconhecimento do estrito cumprimento do dever
legal, o Acórdão deste Tribunal, proferido na Apelação nº 0000162-62.2011.7.01.0301, que teve como
Relator para o Acórdão o Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, Julgado em 13/12/2012, no qual
foi entendida, como amparada na referida excludente de ilicitude, a ação empreendia pelo militar para
conter um preso civil em fuga.

Todavia, o referido Julgado apontado pela Defesa não se presta para dar suporte à pretensão
defensiva, dada à falta de adequação jurídica ao caso em comento, eis que se trata de uma situação
completamente distinta da versada nos autos. O fato ocorreu no contexto de uma Operação de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), e envolvia o conflito entre um civil e militares de uma patrulha, em
que um civil após afrontar os militares e ser preso, empreendeu fuga, tendo sido alvejado por munição
não letal (bala de borracha), causando-lhe lesão mínima. Naquele ensejo, reconheceu-se que a ação
dos militares foi moderada e de acordo com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

No caso em exame, a situação é diversa, não era operação de GLO, não havia qualquer confronto, o
Ofendido estava desarmado, não praticou nenhuma violência, não representava ameaça ou perigo a
quem quer que seja e a munição empregada era letal, não sendo razoável afirmar que a ação do
Apelante tenha sido moderada e proporcional.

Além disso, depreende-se dos fatos apurados negligência por parte do Apelante ao abrir e adentrar na
cela sem cercar-se dos cuidados necessários, deixando a porta aberta e o caminho livre, já que o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
Acusado estava no banheiro verificando o vazamento e o Sd ISLAN, seu auxiliar no momento, estava
envolvido na colocação da roupa de cama recebida sobre a cama do preso, o que possibilitou que o
Ofendido, que tramava uma fuga, saísse correndo da cela.

Pela pertinência, vale transcrever os seguintes trechos do Parecer da PGJM, in verbis:

"Com efeito, não se sustenta a alegação defensiva no tocante à existência da excludente
de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, prevista no inciso III do art. 42 do
CPM.
(...)
Insta destacar que a citada norma permissiva não autoriza ou legitima que agentes do
Estado possam matar ou ferir pessoas que estejam sendo perseguidas. Cabe acrescentar
que o uso de arma de fogo só se justificaria em caso exclusivo de legítima defesa própria
do agente ou de terceiros, o que não se vê na situação retratada nestes autos.
Sobre o contexto fático, trazemos à baila excertos das bem elaboradas Contrarrazões do
Parquet Castrense, verbi gratia:

[...]
Não há em nosso ordenamento jurídico qualquer autorização para atirar em presos
disciplinares ou à disposição da Justiça e que empreendam fuga sem que haja risco à
vida ou integridade física dos agentes da lei ou terceiros. O sentenciado fugiu
desarmado e apenas corria sem oferecer qualquer risco à guarnição de serviço ou
terceiros transeuntes. Na verdade, foi a conduta do acusado/sentenciado que gerou
enorme risco a terceiros, pois empreendeu disparo de arma de fogo de porte
(pistola), com curto alcance útil, com alvo em movimento e já em distância
considerável".

Dessa forma, no caso em tela, não há como se acolher a tese defensiva do estrito cumprimento do
dever legal como excludente de ilicitude.

Também não merece prosperar o pleito da Defesa de redução da pena com base na atenuante
genérica da confissão espontânea (art. 72, III, "d", do CPM), e a razão é simples: a autoria do crime não
era ignorada ou imputada a outrem.

A esse respeito, saliente-se, para o reconhecimento da circunstância atenuante suscitada, é
imprescindível que a confissão do Acusado tenha sido contribuinte ou determinante para a elucidação
da autoria delitiva, o que, por óbvio, não ocorreu na hipótese versada nos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Castrense, conforme o seguinte Julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, §
2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA
DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONT NEA. ARTIGO 72, INCISO III,
ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA CONHECIDA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. § 2º DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum
quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando [1]a à
insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais. Ainda que se reconheça a
atenuante da menoridade relativa prevista no inciso I do artigo 72 do Estatuto Repressivo
Castrense, a sua aplicação não tem o condão de impor uma redução da pena-base fixada
na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto tal desiderato encontra
óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar, como também no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.". A atenuação da pena prevista na alínea "d" do inciso III

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/12/2021 14:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21915adab5
do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe que, além de a confissão ser
livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação, deve ser espontânea, vale
dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente e, além disso,
diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demandasse seja a
autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a
legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime
estaria efetivamente contribuindo para a apuração do delito. Embora na terceira
fase da dosimetria da pena, as causas de diminuição, se reconhecidas, poderão
determinar a fixação da pena abaixo do mínimo legal estabelecido na norma penal
incriminadora, o delito no qual o Réu foi incursionado e condenado pelo Juízo de primeiro
grau é o previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, portanto, não alcançado
pela minorante descrita no § 2º do artigo 240 do Estatuto Repressivo Castrense. Apelo
não provido. Decisão por unanimidade". (Apelação nº 7000276-21.2020.7.00.0000.
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 15/10/2020). (Grifos nossos.)

Assim sendo, estando a autoria e a materialidade comprovadas e não se vislumbrando excludente de
ilicitude e de culpabilidade, a reprimenda imposta se revela justa em um patamar adequado para o
caso.

Em face do exposto, nego provimento a Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 10:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231ee33c8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000410-14.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DAVID DA SILVA GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARACÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor do 3º Sgt Ex DAVID DA SILVA
GOMES, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000253-45.2020.7.01.0001, que,
por maioria (3x2), condenou o agente como incurso no art. 209 do Código Penal Militar, à pena de 3 (três)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Ab initio , enfrento o pedido de devolução ampla da questão submetida a esta Corte
castrense levantada pelo Órgão defensivo.
Pois bem. Para que o Tribunal possa conhecer integralmente da matéria dos autos, cabe ressaltar a
desnecessidade do pleito defensivo, porquanto a devolução da insurgência já é efeito automático - efeito
devolutivo - de todo recurso de Apelação. O que não impede, obviamente, o não conhecimento de certas
matérias abrangidas pelo instituto da preclusão, em razão de específica previsão recursal em
determinado momento processual.
Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como
mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, que, em verdade, é inerente a todo recurso de apelação.
Prosseguindo na análise da quaestio, insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do 3º Sgt
Ex DAVID DA SILVA GOMES, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000253-
45.2020.7.01.0001, que, por maioria (3x2), condenou o agente como incurso no art. 209 do Código Penal
Militar, à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade.
Argumentou que, em que pese a conduta perpetrada pelo assistido se amoldar ao art. 209 do Código
Penal Militar, o apelante agiu amparado pelo estrito cumprimento do dever legal, "agiu como forma de
evitar a fuga do militar e de garantir a proteção dos demais militares como um todo".
Não assiste razão ao Órgão defensivo.
Narram os autos ter o réu, 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES, no dia 9/7/2019, no exercício da função de
Comandante da Guarda do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas, ao tentar impedir a evasão do ex-Sd
Jaime Oliveira Azevedo Júnior - que se encontrava em cumprimento de prisão disciplinar -, disparado
arma de fogo contra o ex-combatente, sob a justificativa de recusa a sua ordem de parada e ao tiro de
advertência, causando-lhe, assim, lesão corporal leve.
Inegável ser a ação cometida pelo réu típica e antijurídica, e ele culpável.
A autoria e a materialidade delitivas restaram incontroversas nos autos, mormente em face dos Laudos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 10:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231ee33c8
Médicos do Hospital Central do Exército, datados de 10/7/2019 (evento 1, documento 10, do IPM); dos
Laudos Periciais nºs 44/19 e 45/19, ambos da Subseção de Perícia Criminal Militar da 1ª Divisão de
Exército, pertinentes à Constatação de Local e à Pistola IMBEL 9 mm GC MD1 (eventos 14/15, do IPM); e
do Exame de Corpo de Delito (evento 28, do IPM).
O ofendido, ex-Sd Jaime Oliveira Azevedo Júnior, disse que cumpria prisão disciplinar e que avisou ao
sargento que estava vazando água no local em que se encontrava preso; que o sargento acionou o
bombeiro de dia e, quando ele tentou entrar na cela, foi quando saiu correndo; que, ao correr pelo
quartel, próximo ao portão na subida da passarela, foi efetuado um disparo de advertência e que, quando
desceu a passarela, aproximadamente a 60 metros, foi atingido por um disparo de cima da passarela;
que, ao ser atingido, a sua perna travou, sendo capturado e levado para o xadrez, onde na cama
percebeu que estava sangrando; que então chamou o sargento da guarda que estava próximo, sendo
levado ao HGE, onde foi feito o seu atendimento médico; que, antes de ser atingido, escutou um disparo
e também uma voz de advertência, mas não parou e que o autor do disparo foi o acusado (evento 75,
vídeos 3/7, da APM).
As declarações proferidas em Juízo pelo ofendido foram corroboradas pelas oitivas ministeriais. Veja-se:
O Sd Vitor Islan dos Santos Tavares afirmou que, no dia dos fatos, estava no serviço de estacionamento,
momento em que presenciou a fuga do ofendido e o acusado tentando capturá-lo. Esclareceu ter ouvido
dois tiros, que correu para ver o que tinha acontecido e avistou o ofendido ferido (evento 75, vídeos 8/10,
da APM).
O Sd Eduardo Alves da Silva declarou que, no dia do ocorrido, estava de serviço como sentinela da hora.
Que presenciou o ofendido correndo e o sargento atrás pedindo para ele parar, oportunidade em que o
acusado deu um tiro de alerta para cima. Alegou não ter visto o segundo tiro, só o ouvido. Pontuou ter
acionado a guarda, que logo veio e capturou o ofendido (evento 75, vídeos 11/12, da APM).
Do mesmo modo, o apelante não contradisse o alegado na exordial acusatória.
Em interrogatório judicial (evento 105, vídeos 1/3, da APM). (evento 1, documento 2, do IPM), contou que,
no dia dos fatos, o ofendido pediu para que ele fosse até a sua cela, pois estaria vazando água no
banheiro. Que assim que entrou na cela, o ofendido empurrou o sentinela e foi em direção aos fundos do
quartel; que foi atrás dele e ordenou que parasse; que efetuou um disparo de advertência, mas o
ofendido não parou; que continuou perseguindo-o; que o ofendido atravessou a passarela, pulou o muro e
continuou correndo; que então efetuou um disparo em direção as suas pernas, tendo o projétil subido e
pegado em seu glúteo; que se aproximou do ofendido e perguntou se havia acertado o tiro, recebendo
como resposta que de raspão; que verificou que não havia sangue e que, quando o ofendido chegou ao
xadrez e sentou na cama, sentiu a perna queimando; que o encaminhou à enfermaria, sendo depois
levado ao HCE; que no dia era comandante da guarda e que não teve orientação para disparar em
alguém em circunstâncias assim; que durante a fuga o ofendido não apresentava risco para
integridade de outros militares; que foi orientado a não deixar o ofendido evadir o quartel, (...) que
tem conhecimento que o projétil ficou alojado (...), que o ofendido estava fora da unidade, porém em área
militar no momento em que foi atingido (...), que sofreria uma punição disciplinar caso não interrompesse
a fuga.
A corroborar, foi colacionado ao feito o Exame de Corpo de Delito, elaborado pelo Serviço de Medicina
Legal do Hospital Central do Exército (evento 28, do IPM), que comprovou a presença de ferimento no
glúteo esquerdo do ex-militar, ocasionado por entrada de projétil de arma de fogo a longa distância.
Diante desse cenário, resta notadamente inequívoca a demonstração da autoria e da materialidade aptas
a comprovar a imputação estabelecida pelo Parquet Milicien.
No tocante à tipicidade, o delito de lesão corporal constitui uma ofensa à integridade corporal ou à saúde
de outrem, abarcando todo e qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, seja
de ordem anatômica, fisiológica ou mental.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 10:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231ee33c8
O objeto jurídico tutelado pela infração penal é a incolumidade pessoal do indivíduo, visando à
salvaguarda de sua atividade intelectiva, volitiva ou sentimental.
Na espécie, a conduta subsumiu-se ao tipo penal do art. 209, caput, do CPM (lesão leve), isso porque, ao
efetuar o disparo da Pistola IMBEL 9 mm GC MD1, o réu causou ao ofendido "lesão elíptica, em região
superior do quadrante externo do glúteo esquerdo, medindo cerca de trinta milímetros por vinte
milímetros de extensão, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo (PAF) a longa
distância".
O dolo que permeou a conduta do agente foi demonstrado nas suas próprias declarações, uma vez que,
dotado de consciência e voluntariedade, assim agiu porque pretendia impedir a fuga do ex-Sd Jaime
Oliveira Azevedo Júnior.
Claro está, portanto, a presença dos elementos fático-jurídicos violadores do tipo penal de lesão
corporal[1].
No tocante à tese esposada pela DPU, visando a absolvição do apelante com suporte na
existência de excludente de ilicitude ante a ocorrência do estrito cumprimento do dever legal,
razão não lhe assiste.
Por óbvio, militares no exercício do seu dever legal possuem a obrigação de intervir e fazer cessar a
prática de atividades criminosas, sempre dentro de limites aceitáveis e a partir de meios moderados e
necessários ao atingimento de sua obrigação.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[2], in verbis:
"(...) Os agentes públicos, no desempenho de suas atividades, não raras vezes devem
agir interferindo na esfera privada dos cidadãos, exatamente para assegurar o
cumprimento da lei (em sentido lato). Essa intervenção redunda em agressão a bens
jurídicos como a liberdade de locomoção, a integridade física e até mesmo a própria vida.
Dentro de limites aceitáveis, tal intervenção é justificada pelo estrito
cumprimento do dever legal, não se consubstanciando, portanto, em crime (Grifo
nosso).
Como se vê, a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, além de exigir a presença
de um dever legal imposto, igualmente, exige que a conduta ocorra dentro dos liames da lei, sendo
inaceitável a imposição de sacrifício superior ao exigido para salvaguardar o bem jurídico tutelado pelo
Direito Penal.
Ocorre que, no caso em tela, não se está a tratar de hipótese da excludente de ilicitude referenciada. A
uma que inexiste dever legalmente imposto que ampare o disparo de arma de fogo letal contra fugitivo
que sequer empregava qualquer meio de violência. A duas que não há permissão em lei e nem houve
orientação dos superiores hierárquicos sobre a prática de ato de violência desmedida, no que tange aos
militares em encarceramento.
Relembro que, na hipótese dos autos, o réu, sem que houvesse qualquer agressão ou morte a evitar, com
o escopo de evitar a fuga do ofendido, ultrapassou os limites impostos em lei e se excedeu ao alvejá-lo
em via pública, sendo certo que, apesar da intenção de atingir as suas pernas, acabou por atingir o seu
glúteo esquerdo. Afigura-me ser a conduta do acusado bastante temerária, tendo em vista que, a
despeito do fato de a vítima não ter demandado maior hospitalização, sua conduta poderia ter gerado
sequelas importantes no ofendido ou em transeuntes.
Com efeito, era exigível do sujeito ativo conduta diversa da por ele praticada, porquanto, no
encalço do custodiado, poderia ter buscado ajuda junto a seus colegas de farda e aos seus superiores
hierárquicos, poderia ter feito uso de outro meio não letal ou, mesmo em caso de não alcançar o fugitivo,
poderia posteriormente empreender diligências a fim de capturá-lo.
Enfatize-se ser a integridade física, em regra, bem indisponível, corolário da dignidade da pessoa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 10:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231ee33c8
humana, de sorte que a fuga do ex-militar, sabidamente desarmado, não autoriza ofensa a sua
integridade corporal.
Sobre o assunto, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
Não há falar em estrito cumprimento do dever legal, precisamente porque a lei proíbe à
autoridade, aos seus agentes e a quem quer que seja desfechar tiros de revólver ou
pistola contra pessoas em fuga, mais ainda contra quem, devida ou indevidamente
sequer havia sido preso efetivamente (STJ, REsp 402.419/RO, Órgão Julgador: 6ª T., Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, j. em 15-12-2003).
Sobreleva notar que, a despeito da DPU alegar a existência de fundado temor na fuga do ofendido, as
informações prestadas pelo 2º Regimento de Cavalaria de Guardas (2º RCG), por meio do Diex nº 12 -
Sindicante, de 18/9/2019 (eventos 12/13, do IPM), dão conta de que o ofendido, no momento em que foi
alvejado pelo 3º Sgt Ex DAVID DA SILVA GOMES, não oferecia qualquer risco à integridade física,
seja de militares seja de civis, o que, inclusive, foi confirmado pela versão do próprio acusado.
É o quanto basta para infirmar a tese defensiva.
Observa-se, então, da instrução criminal que a DPU não conseguiu produzir prova suficiente para
confirmar que o quadro em tela se amolda ao estrito cumprimento do dever legal.
O que de fato verificou-se foi o descumprimento do dever legal pelo apelante, previsto no art. 31 do
Estatuto dos Militares: "tratar o subordinado dignamente e com urbanidade."
A propósito, conforme bem lembrado pelo Ministério Público Militar, a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), estabelece em seu art. 5º, in verbis:
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à
dignidade inerente ao ser humano.
Certo é que o apelante só estaria no exercício regular do direito se tivesse se abstido de alvejar o
ofendido, lesionando-o fisicamente. O tratamento dispensado pelo apelante ao ex-militar não pode, em
hipótese alguma, ser considerado digno, nem pode ele invocar abrigo da ilicitude de conduta tão
reprovável.
Restou claro o exagero e a atuação desproporcional do réu, razão pela qual restou descaracterizada a
excludente.
Pertinente à atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM ("confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a
outrem"), igualmente, não há como acolher o pleito defensivo.
O tratamento da confissão espontânea, no âmbito do Diploma Castrense, diferencia-se do conferido no
Código Penal comum, pois aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria delitiva seja ignorada ou
imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria.
Elucidam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger [3]:
"Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo externo ao
agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra pessoa ou que
tenha sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime praticamente
esclarecido".
E Enio Luiz Rossetto [4]:
"A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. (...) O fundamento da atenuação está na "necessidade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 10:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231ee33c8
de valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de procurar, por
conta própria, as autoridades (...), poupando-as de complexas e às vezes difíceis
investigações para chegar à autoria e abreviando, desse modo, em benefício da
administração da Justiça, a celeridade dos respectivos procedimentos", pois a autoria do
crime era ignorada, desconhecida da autoridade, ou imputada a outrem, inocente".
Veja-se o posicionamento pacífico desta Casa Superior de Justiça Militar sobre a matéria:
"EMENTA: PENA-BASE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta
a exasperação da reprimenda-base, tudo em consonância com o Princípio da
Individualização da Pena. 2. A teor do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
impossível o reconhecimento da atenuante da "confissão" quando a autoria do
ilícito não for ignorada ou imputada a outrem. Precedentes desta Corte. Decisão
unânime" (Apelação n° 12-28.2005.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão,
DJe de 30/11/2015) (Grifo nosso.);
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO
INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E
A MATERIALIDADE DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO
MPM. (...) O entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que a
confissão realizada perante autoridade, quando a autoria do crime não é
ignorada nem atribuída a outrem, repele a atenuante prevista no artigo 72,
inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar. (...) Provido parcialmente o Recurso do
MPM, por maioria" (Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Ministro Relator Álvaro Luiz Pinto,
DJe de 2/7/2015) (Grifo nosso.);
"EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS E
MILITAR EM QUARTEL DO EXÉRCITO. RECEPTAÇÃO. PREVARICAÇÃO. ATENUANTES.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO. (...) 5. As atenuantes do
comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou
castrense e quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das
outras evidências produzidas" (Apelação n° 81-72.2009.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 5/9/2011) (Grifo nosso.).
Tal como alinhado, deixo de conceder a atenuante à espécie.
Alfim, com o intuito de acesso à instância superior, a DPU postulou o prequestionamento da matéria
debatida.
O pedido foi feito de forma genérica, não estando fundado, de modo adequado, pelas questões
específicas e fáticas arguidas, ensejadoras da suposta violação da regra magna.
Cabe ressaltar o entendimento da Corte Suprema quanto aos pleitos desse jaez, no sentido de ser
fundamentados pelas questões específicas e fáticas ensejadoras da violação da norma constitucional, não
bastando, somente, a sua menção genérica, inviabilizando-se, com isso, a via do recurso extraordinário.
A Sentença exarada em primeiro grau observou os preceitos legais estatuídos nas leis substantiva e
adjetiva castrenses, consoante o princípio da especialidade das normas.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter a
Sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília - DF, 11 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/12/2021 10:13:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101231ee33c8

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1]Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três
meses a um ano.
[2]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 478/479.
[3]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 504.
[4] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 360/361.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000410-14.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DAVID DA SILVA GOMES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do 3º Sgt Ex DAVID
DA SILVA GOMES, condenado, por maioria (3x2), pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na Ação Penal Militar nº 7000253-45.2020.7.01.0001/RJ,
como incurso no crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), fixando a pena em 3 (três) meses e 18 (dezoito)
dias de detenção, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo período de prova de 2 (dois)
anos, com base no inciso II do artigo 84 do CPM, o direito de apelar em liberdade e com o regime inicialmente
aberto, na hipótese de vir a cumpri-la em estabelecimento prisional comum, nos termos do artigo 33, § 1º,
alínea "c", do CPB (evento 1, arquivos 1 e 4).
3. Apenas para situar a matéria em exame, vale relembrar os seguintes aspectos:
3.1 Narra a exordial acusatória, in verbis:
"(...).
No dia 09/07/2019, por volta das 20:00horas, o ex-Sd JAIME OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR tentou
evadir-se do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, escapando da cela e passando pelo portão
dos fundos do quartel, que se encontrava encostado, seguindo em direção a passarela que dá
acesso a Seção de Polo do Regimento, na Rua São Pedro de Alcântara.
Nesse passo, o ora denunciado, que aquela altura já corria atrás de JAIME, ordenou para que o
mesmo parasse, efetuando um disparo de advertência e, como o ex-militar não parou, efetuou
outro disparo com a sua pistola 9mm de serviço visando atingir as pernas do fugitivo, porém,
acertando as suas nádegas. Ato contínuo, o exmilitar foi capturado e encaminhado ao HCE.
Cumprindo diligências requisitadas pelo MPM, encartadas no evento 9, a autoridade militar
informou que JAIME não oferecia risco a integridade de algum militar ou civil, enquanto tentava
fugir, e que a razão de sua detenção era por ter faltado ao expediente no dia 10/07/2019 e
chegado atrasado no dia 11/07/2019, conforme os Boletins Internos 123 e 124, ambos de 2019.
Verifica-se, pois, absoluta desproporcionalidade no agir do ora denunciado que, ao invés de
capturar JAIME, diga-se de passagem, sequer havia cometido algum crime, eis que emprendeu
fuga sem violência, preferiu fazer uso abusivo, sem razoabilidade e desproporcional da força,
ferindo o ex-soldado. O laudo Pericial trazido à colação no evento 28 atestou que a vítima
sofreu lesão eliptica, em região superior do quadrante externo do glúteo esquerdo, medindo
cerca de trinta milímetros por vinte milímetros de extensão, compatível com orifício de entrada
de projétil de arma de fogo (PAF) a longa distância, por não apresentar os efeitos secundários
do tiro (zona de tatuagem - resultante da impregnação de grãos de pólvora incombustos que
alcançam o corpo; orla de esfumaçamento - decorrente do depósito deixado pela fuligem que
circunscreve a ferida de entrada, formado pelos resíduos finos impalpáveis da pólvora
combusta; zona de queimadura - nas regiões cobertas de pelos há um verdadeiro

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
chamuscamento mostrando-os crestados, into ilhados e quebradiços). Observado bordas
regulares e invertidas (FOTO 01) - Não foi verificado ferimento de saída de projétil de arma de
fogo. Apresenta escoriação por abrasão em região externa da face posterior da coxa esquerda
(FOTO 02).
Em assim agindo, livre, consciente e de forma culpável, ferindo o seu subordinado com a sua
arma de serviço, fazendo uso abusivo da força, praticou o ora denunciado, em tese, o crime de
lesão corporal, tipificado no art. 209 do CPM, que deve ser agravado pelo art. 70, "l" e "m", do
mesmo estatuto repressivo, salientando-se que o exame complementar mencionado na parte
final do laudo colacionado no evento 28, poderá ensejar aditamento à denúncia. (...)".
3.2 O Juízo a quo proferiu a Sentença, ora recorrida, julgando procedente a Denúncia para condenar o 3º Sgt
DAVID DA SILVA GOMES, como incurso no artigo 209, senão vejamos:
Sentença.
"(...).
No caso, procedida a instrução criminal, verifica-se que o réu DAVID DA SILVA GOMES, ao ser
interrogado ao Evento 105, confessa os fatos descritos na denúncia, informando, em síntese,
"que no dia do ocorrido o ofendido pediu ao acusado para vir a cela pois estaria vazando água
no banheiro e assim que entrou na cela, o ofendido empurrou o sentinela e foi em direção aos
fundos do quartel; que foi atrás dele e ordenou que parasse; que efetuou um disparo de
advertência, mas o ofendido não parou; que continuou perseguindo ele, o qual atravessou a
passarela, pulou o muro e continuou correndo; que então efetuou um disparo em direção as
suas pernas, tendo o projétil subido e pegado no glúteo dele: que se aproximou do ofendido e
perguntou se havia pego o tiro, recebendo como resposta que de raspão; que verificou que não
havia sangue e que quando ele chegou ao xadrez e sentou na cama é que sentiu a perna
queimando; que encaminhou o ofendido a enfermaria,
O ofendido, JAIME OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR, de seu turno, apresenta uma versão totalmente
concordante com a do acusado, ao declarar no Evento 75, em resumo, "que cumpria prisão
disciplinar no xadrez e que falou com o sargento que estava vazando água no local em que se
encontrava preso; que o sargento acionou o bombeiro de dia e quando ele tentou entrar no
xadrez, foi quando saiu correndo; que ao correr pelo quartel próximo ao portão na subida da
passarela houve um disparo e que quando desceu a passarela aproximadamente a 60 metros
foi atingido por um disparo de cima da passarela; que ao ser atingido a sua perna travou,
sendo capturado e levado para o xadrez, onde na cama percebeu que estava sangrando; que
então chamou o sargento da guarda que estava próximo, sendo levado ao HGE, onde foi feito
seu atendimento médico, retornando ao quartel; que antes de ser atingido escutou um disparo
e também uma voz de advertência, mas não parou e que o autor do disparo foi o acusado.
As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, EDUARDO ALVES e VITOR
ISLAN DOS SANTOS TAVARES, ambas ouvidas ao evento 75, confirmam o fato e suas
circunstâncias, destacando-se o depoimento da segunda, que no dia se encontrava de serviço
no estacionamento, ao declarar, "que presenciou o momento da fuga e viu o acusado correndo
atrás do ofendido; que escutou os gritos do acusado para que o ofendido parasse e os barulhos
do tiro; que após o ocorrido viu o ofendido andando normal; que antes do ocorrido o ofendido
estava reclamando que estava sozinho na cela; que a porta da cela estava aberta; que ficou na
porta da cela enquanto o acusado inspecionava a cela; que a porta estava muito aberta e não
conseguiu conter o ofendido; que correu até próximo a rua antes da passarela; que o acusado
advertiu o ofendido para que parasse duas ou três vezes, que escutou o primeiro disparo de
alerta, (...) que o acusado atirou e mandou o ofendido parar, que como o ofendido não parou o
acusado atirou novamente; que depois o ofendido foi levado para a cela e ao chegar na cela
começou a gritar que estava doendo, sendo depois encaminhado ao hospital; que não havia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
nenhum problema entre o ofendido e o acusado.
Em vista desse panorama legal e doutrinário, longe está de o réu ter agido como sustenta a
defesa, eis que não há no ordenamento jurídico pátrio nenhum comando legal que autorize um
agente do Estado a agir como agiu. No dia do ocorrido, a vítima se encontrava em fuga, sem
oferecer qualquer risco a integridade física do acusado ou a de alguém. O fato de, por diversas
vezes, o réu ter mandado o fugitivo parar, realizando disparo de advertência, não legitima a
sua ação, que por pouco não trouxe um resultado gravoso à vítima. Logo, implica em se
considerar que sua ação foi extremamente desproporcional e desprovida do mínimo de
razoabilidade, como sustentou o Parquet, que inclusive enfatizou o grande risco que a vítima
passou. Importante é destacar que réu não agiu apoiado, como declarou, em nenhuma
orientação, nessas circunstâncias. E mesmo que a tivesse recebido de algum superior, não
seria o caso de segui-la, pois seria uma ordem manifestamente criminosa, como disciplinado
no parágrafo 2º do artigo 38 do CPM. É mister anotar que uso de arma só se justifica para o
caso de legítima defesa, e a situação retratada nestes autos sequer guarda alguma
possibilidade nessa direção.
De outro lado, a menção feita pela defesa sobre haver fundado temor na fuga do ofendido, a
existência de dizeres ameaçadores e questões a de cunho administrativo no interior da cela,
onde a vítima se encontrava recolhida, e ainda a falta de atenção do sentinela, como fatores
que teriam influenciado o atuar do acusado, não pode ganhar relevância, visto que as
circunstâncias apontadas em nada contribuíram para a iniciativa do réu de disparar sua arma
contra seu colega, a respeito do que teve dificuldade de explicar em juízo, como se observa de
seu interrogatório e do contexto probatório. Portanto, não há de se falar que tenha agido com
razoabilidade e proporcionalidade, como enfatiza a douta defesa, no seu valioso papel
Constitucional. Por esses motivos, a acusação apresentada deve prosperar.
Assim sendo, afastada a argumentação defensiva, e tendo o autor da Ação Penal Militar
logrado provar, de forma indubitável, a autoria do fato e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do acusado, nos termos formulados na inicial, uma vez que, além de sua conduta
se ajustar perfeitamente ao modelo repressivo que lhe foi atribuído, inocorre qualquer causa de
exclusão de crime ou de culpabilidade.
ISSO POSTO, RESOLVE o Conselho de Justiça, por maioria de 3 a 2 de votos, julgar
PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial para CONDENAR
DAVID DA SILVA GOMES nas sanções do artigo 209 do CPM.
RESOLVE, ainda, a mesma maioria, FIXAR a pena-base em 3 (três) meses de detenção, seu
mínimo legal, já que se trata de réu sem notícia de maus antecedentes, que agiu com dolo
normal, e não houve consequências maiores. merecendo assim uma apenação no seu mínimo
legal. Reconhece-se apenas a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do artigo 70, em seu
grau menor, já que o réu se encontrava de serviço na ocasião, entretanto, não se reconhece a
da alínea "m" do mesmo dispositivo, também apontada pelo MPM, visto que a arma não foi
procurada para o fim de atirar contra a vítima. Não há atenuante a ser reconhecida.
Assim, e inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser levada em conta, fica
a referida pena acrescida tão-somente de um quinto, ex vi do artigo 73, todos do CPM,
tornando-se definitiva no quantum de 3 (três) meses e 18 dias de detenção.
RESOLVE, por fim, sem discrepância de votos da maioria, tendo em vista os antecedentes do
réu e as circunstâncias do fato, que levam à presunção de que não tornará a delinquir,
CONCEDER o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, mediante as condições abaixo
descritas, com base no inciso II do artigo 84 do CPM, bem como o direito de apelar em
liberdade, em razão do Princípio da Inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CRFB/88 e,
ainda, FIXAR o regime aberto como inicial para cumprimento da pena, de acordo com o art. 33,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
§ 1º, alínea "c", do CPB, na hipótese de vir a cumpri-la em estabelecimento prisional comum:
4. Ocorre que, inconformado com a r. Sentença, o Réu 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES, interpôs o presente
recurso de Apelação, apresentando as seguintes teses:
4.1. Preliminarmente, consigna o pleito de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na 1ª
Instância;
4.2. No mérito, não refuta a tipicidade formal da conduta, mas pugna pelo reconhecimento da excludente de
ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (artigo 42, inciso III, do CPM), uma vez que teria agido dentro do
seu dever legal para evitar a fuga do Sd Ex JAIME OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR, que, planejadamente, danificou
os bens que guarneciam a cela onde se encontrava cumprindo pena disciplinar, além de prospectar ameaças a
outro militar, lhe competia, por estar investido da função de chefe da segurança, impedir a fuga, mesmo com
uso de força, em uma gradação no agir, em conformidade do que fora desempenhado, para garantir a proteção
dos demais militares como um todo. Por essa razão, requereu a absolvição do apelante, com base no art. 439,
alínea "d", do CPPM.
4.3. Subsidiariamente, sustenta ser devida a diminuição da pena com base no reconhecimento da atenuante
genérica da confissão espontânea, conforme art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM (Evento 1, arquivos 1 e 2).
5. Nesse contexto, com as devidas vênias aos eminentes pares que perfilaram a corrente majoritária mantendo
inalterada a Sentença a quo, apresentei a divergência, por entender que a conduta do 3º Sgt Ex DAVID DA
SILVA GOMES foi concebida ao amparo de excludente de ilicitude, por se conduzir em estrito cumprimento do
dever legal (artigo 42, inciso III, do CPM), pois empreendeu a conduta que era dele esperada na condição de
militar no exercício da função de oficial de dia na segurança da Unidade, quando do evento em exame,
procedendo-se de forma adequada e agindo numa escala gradual de força, pois, não era o caso de se abster da
perseguição, bem assim não lhe restava alternativa quando efetuou o disparo visando atingir as pernas do
detento, somente realizado após várias solicitações para que o Soldado demovesse do intento de fuga, bem
como após efetuar disparo de advertência para o alto, o que não surtiu qualquer efeito.
6. Ao contrário do entendimento prevalente, vejo que deve ser afastada, de maneira peremptória, a
interpretação de exorbitação funcional do apelante, isentando-o do crime de lesão corporal, por recepção da
tese de estrito cumprimento do dever legal (artigo 42, inciso III, do CPM), avaliando todas as circunstâncias que
envolvem o caso em exame.
7. Nesse contexto, a meu sentir, os autos ministram os substratos suficientes para descaracterizar o
entendimento de que o 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES não teria agido com razoabilidade e proporcionalidade,
no que considero a dualidade jurídica entre o servidor civil e militar.
8. Notadamente, a problemática em questão reporta-se na seara jurídica de forma complexa, com vinculação a
outras condutas associadas ao evento da fuga, tais como o crime de dano aos bens que guarneciam a cela, a
ameaça perpetrada pelo fugitivo e seu descontrole emocional, ante a condição de detento, e os antecedentes
de desertor, repercutindo na flagrante violação dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como ante a
imprevisibilidade de sua conduta se concretizada a fuga, no que entendo transparecer totalmente acertada a
ação empreendida pelo 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES.
9. Conforme amplamente conhecido, os princípios da hierarquia e da disciplina se constituem em elementos
essenciais para o desincumbir da atividade militar, cuja inobservância afeta toda a estrutura das Forças
Armadas, na condição de instituição permanente e regular, o que, por consequência, diferencia o Direito Penal
Militar do Direito Penal Comum, estabelecendo intransponível óbice para equivalência entre a atividade militar
e a atividade dos servidores civis, o que denota como inadequada e por demais perigosa, a simples importação
de entendimentos e princípios aplicáveis no âmbito da Justiça Comum, para a seara da justiça castrense.
10. De fato, a inobservância dos princípios da hierarquia e da disciplina pelos integrantes da carreira militar,
compromete sua essência, trazendo prejuízo nos planos Organizacional e Institucional Estatal, pois vincularia
os militares ao mesmo seguimento jurídico dos servidores civis, desconsiderando os aspectos e fundamentos
próprios do militarismo, o que transparece instransponível incongruência, sabendo-se que os servidores civis

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
não aderem ao dever de defesa da Pátria, de garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
um deles, de garantir a imperatividade da lei, como forma de estabilidade jurídica que assegure a ordem social
em vigência, conforme se depreende da literalidade do artigo 142, caput, da Constituição Federal, in verbis:
CF.
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são
instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e
na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem. (Grifo nosso).
11. Com essas observações iniciais, demonstra-se que a inobservância dos princípios da hierarquia e disciplina,
no âmbito das Forças Armadas, pode aniquilar com a razão primordial de sua existência, pois, sem esses
fundamentos, as condutas estariam submetidas a um juízo discricionário quanto ao cumprimento das ordens e
tarefas demandadas, uma vez que se imporia uma avaliação meritória da ordem submetida ao cumprimento, a
fim de aferir sua pertinência e adequação, como advém da análise que conduz a corrente majoritária.
12. Note-se que esse exame prévio, para culminar ou não com o cumprimento da ordem ou com o desincumbir
das obrigações propriamente militares, requereria para o respectivo aperfeiçoamento, o exame sob os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade jurídicas, que segundo se depreende da linha jurídica empreendida no
Acórdão, o 3º Sgt deveria ter abdicado da perseguição e de efetuar o disparo para evitar a fuga, mesmo que
viesse a ocorrer algum infortúnio de maior gravidade dessa omissão.
13. Nesse contexto, cumpre concluir que não se admite, via de regra, que o receptor de uma ordem, ou o
responsável pelo desincumbir de alguma obrigação militar, avalie o mérito do ato a ser realizado, excetuando-
se quanto ao aspecto da flagrante ilegalidade, o que não se coaduna com o presente caso.
14. Vislumbra-se que a hipótese do exame meritório romperia com o indisponível compromisso dos integrantes
das Forças Armadas, para bem cumprir o mister institucional, mesmo que se sujeitando ao risco eminente de
dano a respectiva integridade física, ou com eminente perigo a sua vida, o que, de maneira absoluta, seria um
contrassenso à razoabilidade e à proporcionalidade no âmbito civil, questionável sob o crivo do Direito
Administrativo, mas que para o militar se perfaz como imperativo da carreira.
15. Examinando as informações constantes nos autos, verifica-se que o então detento incorreu em
comportamento totalmente divorciado dos referidos princípios, seja nos momentos em que antecederam a
fuga, seja no momento que essa foi empreendida, inclusive com sérios indícios de haver incursionado em
outros crimes nesse ínterim, o que, a meu sentir, implica na prejudicialidade de se aferir algum excesso na
conduta do 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES, pois estaria em perseguição de um fugitivo de prisão disciplinar,
em flagrância de prática de outros delitos.
16. Nesse contexto, entendo que se deva ser enfrentado o presente caso, valorando o descontrole emocional e
a violência exteriorizada pelo comportamento do detento, principiando pela de depredação das instalações da
cela onde cumpria pena, o que foi confessado por ele em seu depoimento.
17. Também não se pode ignorar o fato das ameaças perpetradas, bem como a flagrante desobediência ao
legítimo comando para que não prosseguisse na empreitada de fuga, o que se constitui em atos de indisciplina,
não se coadunando como direito do preso.
18. Note-se que as ameaças são de crucial importância no contexto em questão, estando configurado o crime,
uma vez que o detento escrevera na parede da cela que mataria o Sgt Dante. Ademais, também se verifica a
prospecção de injúria irrogada por desenhar um "capetinha" e atribuir essa figura ao referido Sargento.
19. Para finalizar, deve-se considerar o precedente de uma deserção e a iminência de configuração de um novo
delito. De fato, exsurge dos autos o antecedente do crime de deserção (artigo 187 do CPM), em que segundo o
próprio detento, ficou ausente da Unidade Militar por tempo suficiente para se aperfeiçoar o mencionado
delito, o que consagra o diferencial entre a fuga de civis dos presídios comuns, com a fuga de militar da ativa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
20. Cabe salientar que entendo que os indícios dos delitos eventualmente cometidos pelo detento, aspectos
desconsiderados pela Sentença e no Acórdão, não são aspectos meramente periféricos, pois orbitam na esfera
dos fatos e não são absorvidos pela transgressão disciplinar da fuga, aspectos que tem relevância no presente
exame e denota imprevisibilidade no comportamento do detento, fatores que reforçam a legitimidade da
atuação do 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES.
21. Todo esse acervo circunstancial, conforme referenciado, foi alvo de declaração firmada em Juízo pelo ex-Sd
JAIME (suposta vítima), em que reporto com a síntese na forma abaixo, in litteris:
(...) Afirmou em Juízo que se encontrava preso por transgressão disciplinar e se sentida só, pois
estava isolado na cela por ser classificado como de periculosidade; chegou a telefonar ao seu
pai e reclamar dessa situação, que o levava a chorar por vezes; que se sentia perseguido no
âmbito da Unidade Militar, que sempre o destacava para serviços que o desagradava; que
chegou a cometer uma Deserção, permanecendo foragido; que foi preso disciplinarmente por
faltar ao expediente e chegar atrasado no dia subsequente; que quebrou o vaso e a torneira da
cela e, após cometer tal ato, telefonou para a guarda avisando que havia vazamento de água
na cela; que havia escrito na parede da cela que mataria o Sgt DANTE; que caracterizou o Sgt
DANTE pela figura de um "capetinha"; que se aproveitando do momento em que chegaram o
Sgt DAVID acompanhado de guarda, deixando a porta da cela entreaberta, empreendeu a
tentativa de fuga em desabalada carreira; ouviu os gritos ordenando que parasse, mas não
obedeceu; também escutou o estampido do tiro de advertência, mas prosseguiu no intento de
fuga; chegou a pular o muro e já se encontrava em via pública quando foi alvejado pelo 3º Sgt
SILVA GOMES; declarou que não tinha qualquer desavença com o Sargento,
entendendo que ele apenas cumprira com o seu dever, pois se obtivesse êxito na
empreitada de fuga, esse responderia por esse fato; que após cumprir prolongamento
da pena disciplinar foi desligado da Força (...). (Evento 75, vídeos 3 a 7, da Ação Penal Militar
de origem). (Grifo nosso).
22. Observa-se que as declarações contidas no interrogatório do apelante confirmam o contexto do
depoimento da suposta vítima, no que se remete à narrativa constante da Sentença, in litteris:
(...)
No caso, procedida a instrução criminal, verifica-se que o réu DAVID DA SILVA GOMES, ao ser
interrogado ao Evento 105, confessa os fatos descritos na denúncia, informando, em síntese,
"que no dia do ocorrido o ofendido pediu ao acusado para vir a cela pois estaria vazando água
no banheiro e assim que entrou na cela, o ofendido empurrou o sentinela e foi em direção aos
fundos do quartel; que foi atrás dele e ordenou que parasse; que efetuou um disparo
de advertência, mas o ofendido não parou; que continuou perseguindo ele, o qual
atravessou a passarela, pulou o muro e continuou correndo; que então efetuou um
disparo em direção as suas pernas, tendo o projétil subido e pegado no glúteo dele:
que se aproximou do ofendido e perguntou se havia pego o tiro, recebendo como
resposta que de raspão; que verificou que não havia sangue e que quando ele
chegou ao xadrez e sentou na cama é que sentiu a perna queimando; que
encaminhou o ofendido a enfermaria (...)". (Grifo nosso)
23. Os depoimentos das testemunhas corroboram as informações deduzidas nas declarações da suposta vítima
e do apelante, conforme se depreende da narrativa constante da Sentença, vejamos:
"(...) As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, EDUARDO ALVES e VITOR
ISLAN DOS SANTOS TAVARES, ambas ouvidas ao evento 75, confirmam o fato e suas
circunstâncias, destacando-se o depoimento da segunda, que no dia se encontrava de serviço
no estacionamento, ao declarar, "que presenciou o momento da fuga e viu o acusado correndo
atrás do ofendido; que escutou os gritos do acusado para que o ofendido parasse e os barulhos
do tiro; que após o ocorrido viu o ofendido andando normal; que antes do ocorrido o ofendido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
estava reclamando que estava sozinho na cela; que a porta da cela estava aberta; que ficou na
porta da cela enquanto o acusado inspecionava a cela; que a porta estava muito aberta e não
conseguiu conter o ofendido; que correu até próximo à rua antes da passarela; que o acusado
advertiu o ofendido para que parasse duas ou três vezes, que escutou o primeiro disparo de
alerta, (...) que o acusado atirou e mandou o ofendido parar, que como o ofendido não parou o
acusado atirou novamente; que depois o ofendido foi levado para a cela e ao chegar na cela
começou a gritar que estava doendo, sendo depois encaminhado ao hospital; que não havia
nenhum problema entre o ofendido e o acusado. (...)".
24. Nessa esteira, reporto-me à Lei nº 7.210, de 4 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais), para ilustrar a
assertiva de infração disciplinar em face de se empreender fuga dos estabelecimentos carcerários, conforme
previsão do artigo 50, c/c artigo 39, que os transcrevo abaixo:
LEP
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-
se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de
subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores;
VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua
manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho;
IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento;
X - conservação dos objetos de uso pessoal.
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. (Grifo
nosso).
25. Assim, verifica-se que subsistem indícios de crime de dano, com inconfundível liame que o vincula com o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
contexto da fuga, como também se verifica que o risco da empreitada de fuga foi nitidamente assumido pelo
detento, pouco se importando com as consequências decorrentes desse intento, uma vez que ignorou todas as
advertências para que não prosseguisse a empreitada delituosa, consubstanciando em nuance relevante ao
deslinde do caso. Ademais, a complexidade do caso remete à necessidade de aferir a conduta do detento sob a
ótica da vitimologia penal, ciência que se ocupa do estudo da vítima no aspecto comportamental, e o
respectivo liame contributivo para a eventual ocorrência do crime.
26. Nesse aspecto, pode-se afirmar com toda segurança, em face das provas carreadas aos autos, que o
comportamento da suposta vítima foi decisivo para a ocorrência do disparo que o atingiu, seja pelos atos
perpetrados antes de empreender a fuga, seja por ignorar o comando para que desistisse dessa empreitada,
pois prosseguiu com esse intento mesmo ouvindo o estampido do disparo de advertência.
27. Todos esses aspectos devem ser considerados como de crucial importância para dirimir a presente
pendência, pois impedem que seja atribuída a responsabilidade penal exclusivamente ao 3º Sgt DAVID DA
SILVA GOMES, o qual se encontrava no comando da guarda da Unidade Militar e, em exclusivo cumprimento do
seu dever, foi à cela onde se encontrava o Sd JAIME, em atenção ao chamado deste, momento em que se
deparou com a desordem instaurada pelo detento, que agiu com prévio planejamento, se aproveitou dessa
oportunidade, para empreender a tentativa de fuga.
28. Nessas condições, alternativa não caberia ao apelante senão a de se desincumbir de sua responsabilidade
e agir efetivamente para evitar a consumação da prática delituosa. Outra atuação em contrário, o apelante
sofreria as consequências pela desídia, na seara administrativa ou na criminal, em razão do descumprimento
do dever legal.
29. Assim, o disparo propulsor da lesão foi realizado visando atingir as pernas do detento com a intenção
dirigida a evitar a fuga e como derradeira alternativa ao alcance do Apelante.
30. Daí o motivo pelo qual esse cenário me demove completamente da ideia de que houve excesso na conduta
do 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES, ou seja, não fiquei convencido da existência de desproporcionalidade ou
carência de razoabilidade no caso vertente, pois a nítida participação da vítima para o desfecho impede que se
chegue a outra conclusão.
31. Com relação a excludente de ilicitude, entendo que são pontuais as lições do insigne penalista Guilherme
de Souza Nucci, trazidas aos autos pelo voto do eminente Relator, que assim consignou, in verbis:
"(...).
Ao lecionar sobre o conceito do estrito cumprimento do dever legal, Guilherme de Souza Nucci
(in Direito Penal Militar, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, ed. 2013, p. 92), afirma, in
verbis:
'trata-se da ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou
extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro. Pode-se vislumbrar, em
diversos pontos do ordenamento pátrio, a existência de deveres atribuídos a certos
agentes que, em tese, podem configurar fatos típicos. Para realizar uma prisão, por
exemplo, agentes da autoridade podem usar a violência necessária para o ato.
O dever legal precisa advir de lei, ou seja, preceito de caráter geral, originário
de poder público competente, embora no sentido lato (leis ordinárias,
regulamentos, decretos, etc.).'
Observa-se que tal excludente de ilicitude autoriza certos agentes em determinadas
situações a se valer da violência para cumprir ou praticar um ato com o uso de força,
como é o caso de uma prisão.
Esse dever legal imposto deve ser decorrente de lei, penal ou extrapenal, que em
sentido lato engloba as leis ordinárias, os decretos e os regulamentos.
(...)". (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:01:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012645f0e48
32. Nesse aspecto, tenho que a conduta do réu atende a todos os requisitos listados pelo insigne doutrinador,
para reconhecimento da excludente de ilicitude, conferindo fundamento para a conclusão vertida no Inquérito
Policial Militar, que reputa amparo do artigo 42, inciso III, do CPM, à conduta do 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES.
Aliás, esse aspecto também foi abordado no voto do eminente Ministro-Relator, in litteris:
"(...).
O Encarregado do Inquérito Policial Militar, em seu Relatório (IPM, evento 1, arquivo 9),
concluiu pela inexistência de crime por parte do ex-Sd JAIME, visto que apesar de sua tentativa
de evadir-se da prisão, o mesmo não usou de violência, não configurando, portanto, o delito do
art. 180 do CPM. Concluiu também que, apesar da ocorrência da lesão corporal no ex-Sd JAIME,
não houve crime por parte do 3º Sgt SILVA GOMES, eis que este teria realizado
disparos de arma de fogo para impedir a fuga de um preso, estando assim coberto
pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art.
42, III, do CPM. Entendeu, ainda, que o agir do Acusado estava em sintonia do art.
211 Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG), que prevê que a guarda do
quartel tem a responsabilidade, dentre suas finalidades, de: "manter os presos e
detidos nos locais determinados, não permitindo que os primeiros saiam das
prisões, nem os últimos do quartel, salvo mediante ordem de autoridade
competente.'.
(...)." (Grifo nosso).
Por essas razões, votei dando provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
para, reformando a Sentença a quo, absolver DAVID DA SILVA GOMES do crime de lesão corporal (artigo 209
do CPM), com fundamento no artigo 439, alínea "d", do CPPM, por reconhecer a excludente de ilicitude de
estrito cumprimento do dever legal prevista no artigo 42, inciso III, do CPM.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar